Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014293-77.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOAO CARNEIRO BARROS NETO
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado JOÃO CARNEIRO BARROS NETO, em favor PEDRO JUANIR SILVA e EVERTON CARLOS KARNOPP, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Extrai-se dos autos que o juízo a quo, após acolher representação da Autoridade Policial decretou as prisões dos pacientes, que posteriormente foram denunciados por supostamente terem cometidos os crimes tipificados no artigo 2o, §§2o e 3o, da Lei Federal no 12850/2013, e artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I e §2o-B, todos na forma do artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois são primários, sem qualquer histórico policial, bem como negam as imputações, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.
Aduz que o paciente Pedro Juanir se encontra internado com covid-19, de forma que mantê-lo preso seria um risco, e EVERTOM CARLOS KARNOP, faz parte no grupo de risco, pois é portador de pressão alta, razão pela qual fazem jus a prisão domiciliar.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 50079462).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva aos pacientes e ao indeferir o pleito de revogação, indicou indícios de autoria e justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, com base em elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos, consignando que, in verbis:
“(...)
Contudo, a despeito disso, foram extraídos dos aparelhos celulares dos investigados conversas que indicam que PEDRO e EVERTON não só teriam receptados a mercadoria, como também teriam participado da preparação do crime, o que, segundo o Representante, evidenciariam que, na verdade, eles seriam integrantes da ORCRIM com função de receptar a carga, esquentar as mercadorias produto do crime e, também, promover a distribuição e a venda.
Consta do Relatório elementos que indicam que EVERTON manteve contato com terceiros em busca de armas, e de notas fiscais que seriam utilizadas para legalizar os produtos roubados. Aponta que em uma das conversas, com um indivíduo nominado por WILLIAM, foi encaminhada ao investigado uma nota fiscal da empresa Insumos Agro Fort Ltda onde consta relacionado os produtos roubados da Fazenda Curitiba.
(...)
Deste modo, conclui o Relatório Técnico que EVERTON e PEDRO tinham conhecimento da origem ilícita dos materiais apreendidos no B.O 2020.87743 (Roubo – Fazenda Curitiba) e que eles teriam negociado os materiais apreendidos com o contato “Leandro Sinop”, conhecido nas investigações como vulgo “SECO”.
(...)
Constam ainda, diversas conversas onde os investigados estão em constantes negociações de compra e venda de defensivos agrícolas, indicando que, possivelmente, o empreendimento se sustenta com o comércio ilegal dos produtos e, ainda, demonstraria vasto conhecimento e que praticam o tipo de empreendimento há bastante tempo. Registrou ainda, que os valores dos defensivos são negociados a preços muito abaixo do mercado, chegando a 40% menor do que se comprado de forma legal.
(...)
No que se refere aos acusados EVERTON CARLOS KARNOPP e PEDRO JOANIR SILVA, o MPE dispôs que apesar de não auxiliarem na subtração dos defensivos agrícolas, eles integrariam a Organização Criminosa, responsáveis pela venda dos produtos subtraídos. Segundo a acusação eles teriam montado um escritório especializado na venda de defensivos, possivelmente de origem ilícita, que seriam comercializados em valores muito abaixo do valor de mercado. Teriam, ainda, contato direto com WEBERSON realizando as tratativas sobre os produtos provenientes dos roubos e seriam conhecedores das empreitadas criminosas dos demais integrantes da ORCRIM.
(...)
Nesse sentido, vislumbra-se que a ação policial para desarticular o grupo criminoso ocorrida no ano passado, da qual resultou a prisão e denuncia de 06 (seis) possíveis integrantes, não foi suficiente para fazer cessar a atividade criminosa da Organização Criminosa, a considerar que possivelmente houve a recomposição desse grupo e seus integrantes permaneceram na atividade criminosa.
Por esses argumentos, reputo que a prisão preventiva dos Requerentes, por ora, é medida necessária para garantia da ordem pública.
(...)”
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmada no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.
Alias é o que se extrai do (RHC 109.548/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019), reiterando tradicional compreensão do Supremo Tribunal Federal (HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
Por outro lado, a questão acerca da prisão domiciliar, em razão da COVID-19, consigno que inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo, de forma que qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da manifestação do juízo a quo, representaria verdadeira e indevida supressão de instância, impedindo o exame do pleito.
Assim sendo, a análise dos autos, nos limites da cognição sumária, não resta configurado de plano a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos, razão pela qual INDEFIRO, por agora, o pedido de provimento emergencial postulado.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator